Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713965-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OLHO DE LINCE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, VAMOS COM TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EMBARGADO: EDUARDO GUIMARAES FRANCISCO, JEREMIAS CESAR NETO, ZIMBRUS RESTAURANTE EIRELI DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora